Tribunal: TJMT
Processo: 1016791-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016791-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 208.542.771-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE ALMEIDA - CPF: 937.355.701-78 (APELANTE), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1016791-23.2020.8.11.0041

APELANTE:
ANDRE LUIS DE ALMEIDA

APELADO:
SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO C
ÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO –
INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO POR AR RECEB
IDA P
ELA
GENITORA DO DEMANDADO – VALIDADE –
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE MENTAL
– NÃO COMPROVAÇÃO –
DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECI
AL
–
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
COM
PARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU –
EXERCÍCIO PLENO D
O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a citação realizada por AR quando recebida por pessoa da família no endereço do citando
(genitora)
, conforme entendimento jurisprudencial.

2. A mera alegação de incapacidade mental decorrente de dependência química, sem comprovação inequívoca ou declaração judicial de interdição, não é suficiente para
demonstrar a incapacidade para os atos da vida civil, especialmente se consta dos autos informação de que
demandado foi preso pela prática de estelionato.

3.
Não comprovada a incapacidade civil
,

n
ão há necessidade de nomeação de curador especial, conforme previsto no art. 72 do CPC/15
, sobretudo se este comparece em Juízo e apresenta defesa por meio de advogado constituído, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIS DE ALMEIDA

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
por

SEBASTI
Ã
O DE CARVALHO JUNIOR
,
contra
a
sentença que
julgou procedente
s os pedidos iniciais para constituir de pleno direito em título executivo judicial
a dívida de
R$ 49.758,05,
acrescida
de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção

monetária pelo I
NPC a partir de cada vencimento,
bem como para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%.

Em síntese, sustenta o apelante que
que a citação é nula, pois foi realizada por AR recebido por sua genitora, quando ele se encontrava internado para tratamento de transtornos mentais desde dezembro de 2020.

Alega
que possui incapacidade mental em razão de dependência química, conforme documentos médicos juntados aos autos.

Argumenta que
a Defensoria Pública
deveria ter sido nomead
a
curador
a
especial e que o Ministério Público deveria ter intervindo no feito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
311001417
)
.

A procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por entender não se tratar de hipótese prevista no artigo 178 do CPC/15 (ID
322919856
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o
autor, ora apelado,
ajuizou ação monitória em face do
requerido/apelante
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 49.758,05, representada por cheque emitido em 26/12/2017 e não pago.

Consta que o demandado foi citado por AR, recebido por sua genitora no endereço constante dos autos.

Diante do não
pagamento
ou
apresentação de embargos monitórios no prazo legal, o juízo de primeiro grau converteu o mandado inicial em título executivo judicial.

Posteriormente, o
requerido
compareceu aos autos alegando nulidade da citação.

Pois bem.

Consoante relatado, o apelante alega a nulidade da citação, por
ter sido
realizada por AR recebido por sua genitora, quando ele se encontrava internado para tratamento de transtornos
mentais desde dezembro de 2020, bem como
que possui incapacidade mental em razão de dependência química,
e que deveria ter sido nomeado curador especial.

No tocante
à
citação,
verifica-se que foi realizada por AR, recebido pela genitora do apelante no endereço constante dos autos,
sendo, portanto, considerada válida, conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Citação por carta entregue no endereço do executado, mas recebida por sua companheira – Citação válida – Precedentes do TJSP – Desnecessidade de repetição do ato – Decisão reformada – Recurso provido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2038363-85.2024.8 .26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRA
PESSOA .

GENITORA DOS EXECUTADOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO

ATO. DECISÃO MANTIDA
.
1 .
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento pela validade da citação quando a
carta ?AR
? for recebida, sem nenhuma ressalva, por terceira pessoa que se encontre no endereço do citando. 2. Não merece prosperar a alegação em prol da nulidade da citação, já que a validade da citação efetivada por meio de carta recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício, encontra-se, atualmente, prevista no art. 248, § 4o, do CPC, sendo certo que competia ao Agravante elidir tal presunção, seja de que o endereço de entrega estava incorreto, seja pelo desvio do documento ou mesmo pela comprovação de que houve má-fé por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência, o que, no caso, não ocorreu . 3
. Tendo o juízo expedido a carta de citação em nome dos próprios Executados/Agravantes, bem como, entregue no respetivo endereço e, sobretudo, recebida por pessoa do mesmo núcleo
familiar ?
que não invocou eventual incapacidade, ausência de convívio ou outro impedimento ao recebimento da citação
postal ?
não há que se falar, neste instante processual, no reconhecimento da nulidade do ato citatório
. 5. AGRAVO CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 51850506620238090168 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
g.n
.

Quanto à alegação de incapacidade civil, o apelante não comprovou, de forma inequívoca, que à época
da emissão do cheque objeto da ação ou
da citação estava absolutamente incapaz para os atos da vida civil.

Conquanto o
s documentos
médicos juntados pelo requerido
indiquem a existência de problemas de saúde mental relacionados à dependência química,
estes
não são suficientes, por si só,
para
caracterizar a incapacidade civil absoluta apta a invalidar a citação regularmente realizada.

Até porque,
conforme registrado
pelo
douto
magistrado de primeiro grau,
consta do sistema de consulta processual do
PJe
que o apelante foi preso recentemente, em 29/04/2025, pela prática do crime de estelionato, fato não impugnado nas razões recursais, o
que demonstra capacidade para praticar atos da vida civil e ausência de qualquer medida judicial de interdição.

Por esse motivo, também não há falar-se em
necessidade de
nomeação de curador especial, conforme alega o apelante.

De acordo com o
art. 72 do CPC/15
,
o juiz nomeará curador especial ao incapaz que não tiver representante legal. Contudo, essa nomeação pressupõe a comprovação da incapacidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Aliás, tanto é verdade que, intimada, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar nos autos em razão da inexistência de subsunção do caso às hipóteses de intervenção compulsória previstas no artigo 178 do CPC/15, conforme se verifica abaixo (ID
322919856
):

“
Ademais, em que pese a i. Desembargadora Relatora ter determinado a remessa dos autos à Procuradoria considerando a incapacidade mental do apelante, importante salientar que não há nenhuma decisão judicial
pretéria
declarando o recorrente incapaz com a sua interdição, pelo contrário, como muito bem observado pelo i. Magistrado: “em consulta processual ao PJE, verificou-se que o
requerido foi preso em 29/04/2025 pela prática do crime de estelionato, fato que demonstra capacidade plena para praticar atos ilícitos penais e ausência de qualquer medida judicial de interdição”.

Com tais considerações, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei
.
”

Portanto, não se verifica a nulidade apontada.

Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 282, §1o, do CPC/15, "
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
".

No caso, o apelante compareceu aos autos e apresentou defesa por meio de advogado constituído, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto decorrente da citação realizada
, tampouco da ausência de curador especial
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025